Tribunal: TJSP
Processo: 1014875-38.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUTOR - APÓLICE - CONTRATAÇÃO PELA EX-EMPREGADORA - TESE - DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL POR DOENÇAS LABORATIVAS (SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, CONDROMALÁCIA PATELAR E FASCEÍTE PLANTAR) - PROVA PERICIAL - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS - AMPLIAÇÃO DOS RISCOS PELA

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUTOR - APÓLICE - CONTRATAÇÃO PELA EX-EMPREGADORA - TESE - DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL POR DOENÇAS LABORATIVAS (SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, CONDROMALÁCIA PATELAR E FASCEÍTE PLANTAR) - PROVA PERICIAL - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS - AMPLIAÇÃO DOS RISCOS PELA SEGURADORA - VEDAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES - EQUIPARAÇÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS COM ACIDENTE PESSOAL - VEDAÇÃO - LEI PREVIDENCIÁRIA No 8.21391 - INAPLICABILIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014875-38.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSÉ
EDILBERTO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 2/10
APELAÇÃO No 1014875-38.2015.8.26.0161
APELANTE: ARMANDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: DIADEMA
JUIZ DE 1o GRAU: ARMANDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
VOTO No 10.982
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUTOR -
APÓLICE - CONTRATAÇÃO PELA EX-EMPREGADORA - TESE -
DIREITO
À
COBERTURA
SECURITÁRIA
EM
RAZÃO

DE
INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL POR DOENÇAS LABORATIVAS
(SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, CONDROMALÁCIA PATELAR
E FASCEÍTE PLANTAR) - PROVA PERICIAL - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS - AMPLIAÇÃO
DOS RISCOS PELA SEGURADORA - VEDAÇÃO - CONTRATO DE
SEGURO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INTELIGÊNCIA DO ART.
757 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES - EQUIPARAÇÃO DE
DOENÇAS PROFISSIONAIS COM ACIDENTE PESSOAL - VEDAÇÃO -
LEI PREVIDENCIÁRIA No 8.21391 - INAPLICABILIDADE - PEDIDO
INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos
formulados, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e despesa processuais e de
honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00, observando-se que é
beneficiário da justiça gratuita. (fls. 698/700).
O autor apelou. Expõe que a apólice do seguro de vida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 3/10
grupo garante indenização de R$ 89.506,80 nos casos de invalidez permanente por
acidente de trabalho. Exalta que não participou das negociações para a elaboração das
cláusulas contratuais. Argumenta que a interpretação deve ser mais favorável ao
consumidor. Sustenta ofensa à boa-fé contratual e à legislação consumerista. Insiste na
nulidade das cláusulas limitativas e restritivas de direito. Exalta a equiparação de doenças
profissionais a acidente pessoal. Exalta ainda que a Lei 8.213/91 estabelece que as doenças
ocupacionais são equiparadas a acidente de trabalho. Pretende a reforma da sentença (fls.
703/708).
O réu contrarrazoou (fls. 712/715).
É O RELATÓRIO.
O autor trabalha na Delga Indústria e Comércio S/A desde
15.5.2003. Era beneficiário de seguro de vida em grupo celebrado entre a ex-empregadora
e a ré. A relação securitária vigia sob as condições da apólice no 853001, compreendendo o
período de 1.1.2008 a 21.12.15 (fls. 14).
Sustenta que “... por conta da agressividade das condições
ambientais do trabalho e função ... resultando em síndrome do manguito rotador,
condromalácia patelar e fasceíte planta” (fls. 2). Na ação acidentária no 1003479-
98.2014.8.26.0161, reconheceu-se a incapacidade laborativa. Concedeu-se auxílio acidente
(B 94).
Pugna
pela
condenação
do
réu ao pagamento de
“indenização decorrente da invalidez permanente por acidente, ou ainda,
subsidiariamente, requer seja apurado o valor da indenização mediante a aplicação dos
percentuais estabelecidos na Tabela constante da cláusula 5a do Anexo 03 do contrato de
seguro 15414.002914/2006-14” (fls. 6).
A perícia médica assim concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 4/10
“As funções do autor são repetitivas, exigem a adoção de
posturas inadequadas de articulações, uso de força e contratura estática de musculatura
de membros superiores. A avaliação biomecânica indica que existe risco de lesões
osteomusculares de membros superiores. Segundo avaliação qualitativa as funções
exercidas implicam sobrecarga de coluna lombar, se caracterizando risco de lesão. Não
se caracterizou presença de fatores de risco para lesões de joelhos e de fasciíte plantar.
Informantes não tinham infração de que tenha ocorrido acidente típico sofrido pelo autor.
A vistoria ao local de trabalho corrobora para que seja estabelecido nexo causal entre
funções executadas e lesões de membros superiores, dependendo da avaliação clínica”
(fls. 675).
O seguro prevê a cobertura por invalidez permanente por
acidente e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). A incapacidade parcial
e permanente para atividades laborativas está excluída da cobertura securitária.
O autor argui a nulidade das cláusulas que vedam o seguro
para as moléstias contraídas no trabalho e a afronta ao princípio da boa-fé contratual a
exigência da perda da existência independente. Também insiste que as doenças
profissionais são equiparadas a acidente pessoal e que a Lei 8.213/93 equipara as doenças a
acidente de trabalho. Entretanto, tratando-se de contato de seguro, prevalece o princípio da
interpretação restritiva. Reza o art. 757 do Código Civil:
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a
coisa, contra riscos predeterminados.
O autor foi beneficiário de seguro de vida em grupo
contratado pela então empregadora. A seguradora não pode ser obrigada a indenizar
infortúnio não contatado. As doenças do autor não se enquadram como “Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença”. Para tanto, era imprescindível a perda da
existência autônoma independente do beneficiário. A condição está prevista no art. 17, §
1o, da Circular no 302, de 19.9.2005, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 5/10
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez
funcional permanente total, conseqüente de doença, que cause a perda da existência
independente do segurado.
§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda
da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que
inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado,
comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
Veja-se que a perícia diagnosticou que não há incapacidade
para as atividades do cotidiano. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da
cláusula securitária de cobertura de invalidez funcional permanente total apenas para
doenças que acarretem a perda da existência independente, nos moldes definidos pela
sobredita circular:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA - IFPD. PATOLOGIA DA COLUNA LOMBAR
CONTROLADA POR CIRURGIA. INCAPACIDADE TOTAL
E PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO
DE ATIVIDADES LABORAIS LEVES. DEFINIÇÃO DA
APÓLICE:
INVALIDEZ
FUNCIONAL.
ATIVIDADES
AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
1.
A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento
da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em
que o pagamento da indenização estava condicionado à
impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e
qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 6/10
caracterização ante a falta de especificação e de
transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas
apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e
o seguro social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L)
e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD
ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso
de invalidez consequente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, ocorrida quando o
quadro
clínico
incapacitante
inviabilizar
de
forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa
Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do
pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa
permanente total, consequente de doença para a qual não se
pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação,
para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a
garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação
com a invalidez profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais
restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou
laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade,
tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da
equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7/10
qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer
previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo)
sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-
los em erro.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1.449.513 / SP; Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; j. 05/03/2015).
No que tange à equiparação das doenças laborativas com as
de acidente pessoal e à incidência da Lei 8.213/91, a Superintendência de Seguros Privados
define acidente pessoal como:
“O evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente
externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e
independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou
a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado...” http://www.susep.gov.br/setores-
susep/seger/codoc/glossario
O conceito em nada se aproxima das doenças laborativas.
Tampouco é passível a aplicação da Lei 8.213/19, que trata de benefícios da Previdência
Social. As equiparações estabelecidas entre doenças ocupacionais e de acidente de trabalho
não abarcam a matéria securitária. Por fim, em casos análogos, a Corte já enfrentou todas
as questões trazidas nas razões recursais:
APELAÇÃO. Seguro de vida e/ou acidentes pessoais em
grupo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso do
autor. Pretensão à indenização securitária. Impossibilidade.
Cláusula de indenização válida apenas para os riscos
predeterminados na apólice. Inteligência do art. 757 CC.
Inexistência de cobertura securitária para invalidez parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 8/10
permanente por doença. Risco coberto pelo contrato
estipulando a cobertura para a hipótese de incapacidade que
inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado (IFPD - Invalidez
Funcional Permanente Por Doença), que acarrete a perda de
sua existência independente. Segurado que se encontra em
pleno exercício de suas relações autonômicas, conforme
apurado em laudo pericial. Contrato não entregue ao
colaborador.
Dever
de
informação
descumprido.
Inocorrência. Contrato de seguro de vida em grupo firmado
pela empregadora, a quem cabe fornecer aos colaboradores
a cópia do documento. Inteligência do art. 801, § 1o, do CC.
Impossibilidade de negociação individual das cláusulas que
não são abusivas, ilegais, ambíguas ou contraditórias para
motivar interpretação mais favorável ao aderente. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos
honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, com
base no art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados no patamar
máximo
na
origem. (TJSP;
Apelação
Cível
1003555-57.2016.8.26.0063; Relator: Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020).
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS.
COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁIRA. Sentença
de improcedência. Invalidez parcial e permanente em
decorrência de doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei
no 8.213/91, cuja incidência é limitada ao direito
previdenciário. Ausência de cobertura para invalidez parcial
por doença. Acidente não verificado. Acidente pessoal, para
ser caracterizado, deve ocorrer por meio de evento exclusivo
e diretamente externo, com data certa. As doenças
ocupacionais não se enquadram no conceito de acidentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 9/10
pessoais, na expressão literal. Indenização não devida.
Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e não
ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento de
indenização sobre riscos não cobertos. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1012005-46.2014.8.26.0196; Relator: Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020).
SEGURO - Seguro de vida em grupo - Incapacidade para o
trabalho decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação
de cobrança de indenização securitária - Sentença de
improcedência - Apelo do autor - Exame pericial - Ausência
de invalidez total, parcial ou funcional permanente ou de
perda da existência autônoma do segurado - Sequelas físicas
excluídas da cobertura securitária - Artigo 757 do Código
Civil - Princípio da interpretação restritiva do contrato de
seguro - Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJSP;
Apelação Cível 1019130-71.2017.8.26.0451; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 17/04/2020).
SEGURO DE VIDA EM GRUPO Pretensão de cobrança de
indenização julgada improcedente Recusa da seguradora a
pretexto de que apólice não prevê cobertura para
incapacidade
por
doença
Ausência
de
cobertura
corretamente reconhecida Impossibilidade da equiparação
da doença profissional a acidente na espécie Agravo retido
não provido, na parte conhecida, não provida a
apelação. (TJSP;
Apelação
Cível
0004984-48.2009.8.26.0572;
Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Joaquim da Barra - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
20/10/2014; Data de Registro: 21/10/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10/10
CONTRATO DE SEGURO - LESÕES POR ESFORÇOS
REPETITIVOS QUE OCASIONARAM INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE - MAL QUE NÃO SE
ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE - APÓLICE
QUE
PREVÊ
COBERTURA
PARA
INVALIDEZ
DECORRENTE DE DOENÇA, CONTANTO QUE DE
CUNHO TOTAL E PERMANENTE - INDENIZAÇÃO
INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
9171574-26.2009.8.26.0000;
Relator: Francisco
Thomaz;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/08/2011; Data de Registro: 15/08/2011).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$
1.500,00, com observância de que o autor goza da gratuidade processual (fls. 356).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR